Tribunal: CARF
Processo: 16327.003352/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.003352/2002-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.264 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO PONTUAL SA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Data do fato gerador: 15/12/1999, 22/12/1999, 29/12/1999, 05/01/2000,
12/01/2000, 19/01/2000
CPMF. ALÍQUOTA ZERO. NÃO APLICAÇÃO.
A incidência da alíquota zero para a CPMF, prevista no inciso III do art, 8° da
Lei n° 9.311, de 1996, não abrange os lançamentos em contas de depósito de
titularidade de banco comercial.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PESSOA
JURÍDICA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 131.
A Súmula CARF no 131 determina que inexiste vedação legal à aplicação de
multa de ofício na constituição de crédito tributário em face de entidade
submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.003352/2002-44
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003352/2002-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 48 e seguintes, contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 10.273, de 18 de agosto de 2005 - 3a Turma da DRJ/CPS,
e-fls. 37 e seguintes, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de impugnação a exigência fiscal relativa a Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e Créditos e Direitos de Natureza
Financeira—CPMF, formalizada no auto de infração de fls. 02/07. O feito constituiu
crédito tributário no montante de R$ 30.530,93, incluídos principal, multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora calculados até 30/08/2002.
2. Conforme o Termo de Verificação de fl. 08, a autuação decorre de informação
prestada pelo Banco do Brasil A Receita Federal em cumprimento ao artigo 45 da
Medida Provisória n° 2.113-30, de 26/04/2001. 0 dispositivo regula o procedimento a
ser observado pelas instituições bancárias no que se refere a apuração da CPMF devida
por seus clientes no período de vigência de decisão judicial que obstasse a retenção do
referido tributo.
3. Os períodos de apuração, as bases de cálculo e a CPMF devida estão relacionados na
listagem de fl. 09.
4. Notificada da autuação em 27/09/2002 (Aviso de Recebimento Postal A fl. 11), em
22 de outubro de 2002 a contribuinte apresentou impugnação na qual contesta o
lançamento alegando que:
De acordo com o Ato Declaratório n° 97, de 02.12.99 dessa Secretaria, as
instituições financeiras submetidas a regime de liquidacão extrajudicial sujeitam-
se as mesmas normas da legislação tributária aplicáveis as instituições ativas.
A Lei n° 9.311, de 24.10.96, que instituiu a CPMF, em seu art. 8°, estabelece as
condições em que a alíquota da referida contribuição fica reduzida a zero, dentre
as quais os lançamentos em contas correntes que constituam objeto social das
instituições financeiras.
Dessa forma, considerando que os valores objeto do presente Auto de Infração
foram decorrentes de operações que apresentam natureza operacional em
consonância com o objetivo social desta liquidanda (aplicações de suas
disponibilidades e repasses de recursos), enquadram-se, por conseguinte, nas
disposições contidas no art. 8°, inciso Ill, §3° da Lei acima mencionada.
Diante do exposto, requer o cancelamento do respectivo Auto de Infração.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 10.273 - 3a Turma da DRJ/CPS está assim ementado:
Assunto: Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira – CPMF
Data do fato gerador: 15/12/1999, 22/12/1999, 29/12/1999, 05/01/2000, 12/01/2000,
19/01/2000
Ementa: CPMF. ALÍQUOTA ZERO. NÃO APLICAÇÃO.
A incidência da aliquota zero para a CPMF, prevista no inciso III do art, 8° da Lei n°
9.311, de 1996, não abrange os lançamentos em contas de depósito de titularidade de
banco comercial.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003352/2002-44

Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fl. 48, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em síntese:

É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de auto de infração relativo a
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e Créditos e Direitos
de Natureza Financeira — CPMF.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
I - Os Fatos
A Recorrente explica que as contas no Banco do Brasil decorrem da sua situação
de liquidação extrajudicial. Argumenta que a falta de recolhimento da CPMF para tais contas
ocorre porque se enquadrava no Art. 8o da Lei 9.311, de 24 de outubro de 1996.
II - O Direito
Preliminares
a) Contradição do Auto de Infração
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003352/2002-44

A Recorrente argumenta pela nulidade do auto de infração por contradição. Mais
exatamente se refere a contradição existente no Termo de Verificação, e-fl. 50.

Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados, sendo que a descrição
dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, permitem a correta compreensão
da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer preterição ao direito
de defesa.
A jurisprudência desse CARF é ampla sobre o assunto.
CARF, Acórdão no 3001-001.110 do Processo 10711.005528/2009-59 Data 23/01/2020
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA Não há que se falar em
nulidade de auto de infração que atende a todos os requisitos legais dispostos na
legislação regente.
Rejeito a preliminar.
b) Erro do Sujeito Passivo
Em seguida, defende a nulidade por erro quanto ao sujeito passivo, e-fl. 51. Nesse
ponto, defende que a responsabilidade pela retenção e recolhimento da CPMF seriam da
instituição mantenedora da conta corrente, qual seja o Banco do Brasil.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003352/2002-44

Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente. Apesar da estrutura
do Banco do Brasil ter sido utilizada, a verdadeira intermediária dos recursos que transitaram por
estas contas é a Recorrente. Essa é a letra da Lei 9.311/96 que prevê como responsável pela
retenção da contribuição, a pessoa que intermediar as operações.
Rejeito a preliminar.
c) Extratos
Ainda em sede de preliminares, defende que os extratos de lançamento eram
precários, “praticamente impedindo a verificação da operação realizada.”, e-fl. 52.
Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
O suposto fato de os extratos praticamente impedirem a verificação da operação
não é caso para decretar a nulidade do auto de infração. O Auto de Infração foi lavrado por
servidor competente e com a devida previsão legal para todos os valores lançados, sendo que a
descrição dos fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, permitem a correta
compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa.
Rejeito a preliminar.
Em vista do exposto, voto por rejeitar as preliminares.
No Mérito
No Mérito a Recorrente argumenta que faria jus a alíquota de 0% constante do
Art. 8o da Lei 9.311/96. Nesse sentido, discorre acerca dos fatos geradores tratando de bloqueio
judicial, repasses ao BNDES e aplicação em fundo de renda fixa,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003352/2002-44

Da leitura do voto do juízo a quo, bem como da peça impugnatória, percebo que
nenhum desses pontos foi abordado. Nesse sentido, o recurso voluntário inova via motivos de
fato e de direito acerca de matérias não expressamente contestadas na impugnação. Dessa forma,
verifica-se a perda da oportunidade processual da contestação, por preclusão consumativa.
Nego provimento.
Em outro giro, argumenta que uma parcela da CPMF cujo fato gerador ocorreu
em 22/12/1999 teria sido repassada a Receita Federal. Requer que seja realizada diligência fiscal
para apurar tal repasse.
Assim como no item anterior, o recurso inova neste ponto que não foi tratado em
sede de impugnação.
Nego provimento.
A Recorrente argumenta que por ser instituição financeira em regime de
liquidação extrajudicial não caberia a incidência de juros e multa sobre o valor principal, e-fl. 56.
Nessa linha, requer a exclusão dos juros e multa de 75% aplicada.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.264 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.003352/2002-44

Sobre este ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Tal ponto requer a aplicação da Súmula CARF no 131.
Súmula CARF no 131
Inexiste vedação legal à aplicação de multa de ofício na constituição de crédito
tributário em face de entidade submetida ao regime de liquidação extrajudicial.
Dessa forma fica claro que é procedente a exigência de multa de ofício e de juros
de mora no lançamento de ofício levado a efeito contra instituição financeira em fase de
liquidação, não cabendo ao julgador declará-la indevida quando configurados os pressupostos
legais para sua imposição.
Nego provimento.
Finalmente, cabe negar o pedido de intimação de todos os atos e termos no
endereço da advogada tendo em vista a aplicação da Súmula CARF no 110.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Nego provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital